Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709366-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY HELEN DO CARMO RAMOS, REGIS NARDER MELO SILVA, ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: CLEOPATRA RAMOS PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA, LUCY HELEN DO CARMO RAMOS e REGIS NARDER MELO SILVA, ora requeridos/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Ação de Reintegração de Posse proposta em seu desfavor por CLEÓPATRA RAMOS PINTO, nos seguintes termos (ID no 115739354 dos autos de origem): “Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta por CLEÓPATRA RAMOS PINTO em desfavor de ALESSANDRO VIEIRA DE SOUSA e LUCY HELEN DO CARMO, todos qualificados nos autos. Aduzira, em suma, ser proprietária do imóvel localizado na AC 404, Conjunto B Lote 03 Casa 10, Santa Maria/DF, desde 26/04/2017, quando o adquiriu, através de instrumento particular de cessão de direitos, do Sr. Wagner Pereira Cardoso, o qual é herdeiro da cota-parte de no 162 do lote de terra conhecido como Quinhão 23. Afirma que ao adquirir o imóvel providenciara a edificação de uma casa, ligação de rede de água e esgoto e internet, informando que a rede elétrica só não foi disponibilizada porque segundo a concessionaria de energia a rede do local não suportaria novas ligações, exercendo assim a posse mansa e pacífica do bem desde então. Declara que no final do ano de 2021 teve ciência de que a área seria irregular, inclusive que havia uma ação judicial requerendo a desocupação do imóvel, razão pela qual se juntara a alguns vizinhos e manejaram uma ação de embargos de terceiro, sob o número 0703825-55.2018.8.07.0018, julgada procedente em 17/12/2021, que permitira a permanência dos interessados no local até o fim do litígio. A requerente aduz que durante esse interregno a área foi objeto de derrubadas propagadas pelo Governo do Distrito Federal, acarretando a perda do imóvel de dois dos seus vizinhos. Informa que por está passando por problemas de saúde, indo residir com sua genitora, optou por deixar os referidos vizinhos residirem em seu imóvel. Todavia, em 12/11/2021, três invasores, os quais também foram alvos das derrubadas ocorridas, entraram em seu imóvel, colocaram os pertences dos vizinhos abrigados para fora e informaram que haviam comprado o lote que pertence à autora. Assevera que registrou boletim de ocorrência do ocorrido, entretanto, a autoridade policial a alertara de que deveria procurar o Poder Judiciário, haja vista quer nenhuma das partes envolvidas possuem documentos que compravam a propriedade do bem. Por fim, pugnara pelo deferimento da liminar de reintegração de posse e no mérito sua confirmação. É o relatório do necessário. Decido. Cumpre alinhavar que o deferimento da medida liminar de tutela possessória nos casos de ação de força espoliativa tem-se como requisitos a posse nova ao tempo do esbulho; posse, com relação ao réu, não constituída de maneira viciosa; que o réu, por si ou por outrem, tenha praticado os atos espoliativos; e que os atos tenham sido arbitrários. No caso, deflui do quadro empírico que a requerente adquiriu os direitos sobre o imóvel de um dos condôminos proprietários, em virtude do contrato de cessão de direitos carreados aos autos, bem como comprovara o exercício da posse sobre o bem, ao manejar a competente ação de embargos de terceiros, ação no 0703825-55.2018.8.07.0018, ID. 115527917, como forma de proteger a posse do imóvel em litígio. Na mesma oportunidade, acostara aos autos contas de água recentes em seu nome, ID. 155527916, bem como Boletim de Ocorrência, comprovando a data e o esbulho praticado pelos réus, ID. 115527921, de modo a comprovar, ao menos de modo aligeirado que exercia a posse do bem. Deveras, os adminículos constantes no feito revelam, ainda que em cognição perfunctória mediante simples análise dos documentos coligidos e das afirmações alinhavadas pela parte autora na inicial, que, de fato, a requerente vinha exercendo a posse do imóvel esbulhado e cuja invasão ocorrera, não se olvidando que, a despeito de se tratar apenas de questão possessória, faz mister observar que a posse da requerente está fulcrada em justo título, consubstanciado no Instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 115527904, passível de conferir legitimidade para manejo dos interditos com o escopo de resguardar a posse contra o esbulho perpetrado, afigurando-se presente o requisito da verossimilhança quanto à alegação de que é possuidora de boa-fé em relação à área donde vem empreendendo atos físicos ditos possessórios. Além do mais, as fotografias carreadas aos autos pela autora aliadas à ocorrência policial, também acostada ao caderno processual, corroboram a presunção de que houve de fato esbulho à posse da requerente. Os argumentos deduzidos na inicial afirmam a necessidade do provimento antecipatório, porquanto do que se infere da prova documental colacionada, vislumbro os requisitos legalmente prescritos para conferir a proteção possessória em favor da parte autora, posto que restou demonstrada a condição de legítima possuidora do bem, haja vista a existência de elementos conducentes à ilação no sentido de que a autora e possuidora do imóvel objeto do litígio. Forte em tais fundamentos, reputo presentes os requisitos para o deferimento imediato da tutela possessória em favor da parte autora. Nesse sentido, ressalte-se que a propriedade e os direitos que dela decorrem não obstam a reintegração de posse, ex vi do disposto no art. 1.210, § 2o, do Código Civil vigente, que estabeleceu a incindível divisão entre o ius possessionis e o ius possidendi. Com efeito, a ocorrência policial no 6.630/2021-0 (ID 1115527921), bem como os demais documentos carreados aos autos comprovam a agressão à posse referente ao imóvel situado na AC 404, Conjunto B Lote 03 Casa 10, Santa Maria/DF, não se olvidando que os agressores já podem ter trocado, inclusive, as trancas de acesso ao imóvel, inviabilizando qualquer possibilidade de retomada da posse por parte dos autores, senão pela via judicial. As documentações apresentadas pela autora são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a reintegração da posse, devido aos atos de esbulho que estariam sendo praticados pelos réus. Nessa esteira, havendo indícios de que a autora detém a posse da área em litígio, tanto que reagiu imediatamente e rapidamente à situação de esbulho da sua posse, tendo sido turbada no dia 26/10/2021, o que observa o requisito temporal para a concessão da medida liminar, qual seja o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, há que se deferir a liminar de reintegração de posse para que possa voltar a exercer em sua plenitude os poderes de fato sobre o imóvel. Nesse sentido, transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. I. Em se tratando de litígio possessório coletivo de força nova, isto é, intentado menos de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial, a apreciação do pedido de concessão de liminar de reintegração de posse não está adstrita à intimação prévia do Ministério Público ou da Defensoria Pública, consoante a inteligência dos artigos 554, § 1o, 561, 562 e 565, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 562 do Código de Processo Civil, demonstrados os requisitos exigidos no artigo 561, revela-se legítima a concessão de liminar de reintegração de posse. III. O fato de se tratar de terra pública não inibe a concessão da tutela interdital na hipótese em que o conflito possessório envolve unicamente particulares, desde que atendidos os requisitos legais. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1326392, 07215070920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Calha sobrelevar que é possível o deferimento da medida liminar, com a expedição do mandado de reintegração de posse, sem a realização de audiência de justificação. Com efeito, a outorga da proteção possessória demanda a coexistência dos requisitos taxativamente enunciados no artigo 561 do CPC de molde que no caso em relevo estando a inicial suficientemente instruída com documentos aptos a permitir a inferência quanto aos direitos possessórios da parte autora e respectivo esbulho/turbação, restando presentes os requisitos necessários ao provimento antecipatório de salvaguarda da posse, defere-se a liminar “inaudita altera parte” (art. 562, 1a parte CPC). No mais, não sendo a hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, observada a regra do art. 231, do CPC, ficando advertida que a peça de resposta deverá ser apresentada por intermédio de advogado regulamente constituído. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito patrimonial disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Tecidas essas considerações, DEFIRO o pedido de reintegração de posse. Assim, intime-se a parte executada, pessoalmente, para desocupação provisório, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recusa em cumprir a determinação, desde já autorizo a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido em regime de plantão pelo Oficial de Justiça designado para tanto, ficando autorizado se o caso, auxílio de força policial, ficando as partes advertidas que a retomada de qualquer ato de turbação ou esbulho ensejará na pena cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas de caráter inquisitorial. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC.” (negritei) Irresignados, os agravantes ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA, LUCY HELEN DO CARMO RAMOS e REGIS NARDER MELO SILVA interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33893844). Em suas razões recursais, discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumentam que a parte agravada vendeu um imóvel à agravante Lúcy Helen do Carmo Ramos localizado na AC 404, Conjunto “A”, Lote 06, Casa 07, Santa Maria-DF, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), no qual foi construído uma “pequena casa”. Afirmam que, logo após a venda do imóvel, o GDF promoveu a demolição do bem, sendo que os agravantes procuraram a agravada para a solução do problema, momento pelo qual a agravada ofereceu o imóvel objeto do litígio para a moradia dos agravantes até a devolução do valor pago. Asseveram que procuraram a Defensoria Pública do Distrito Federal sendo interposta Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Direito c/c Ressarcimento em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, sob o no 0701153-59.2022.8.07.0010. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, revogando a tutela de urgência concedida na origem. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relato. Decido. De início, considerando a documentação juntada com o presente recurso, concedo os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pelos agravantes, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso, porque, nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de liminar na ação de reintegração de posse exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do ato de agressão à posse e; (d) a perda da posse esbulhada. Na espécie, a parte agravada demonstrou todos os requisitos necessários à reintegração de posse, pois tal como concluiu o magistrado singular “com efeito, a ocorrência policial no 6.630/2021-0 (ID 1115527921), bem como os demais documentos carreados aos autos comprovam a agressão à posse referente ao imóvel situado na AC 404, Conjunto B Lote 03 Casa 10, Santa Maria/DF (...). As documentações apresentadas pela autora são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a reintegração da posse, devido aos atos de esbulho que estariam sendo praticados pelos réus.” Ademais, conquanto seja, em princípio, relevante as argumentações tecidas pelos agravantes, nota-se que não há nenhuma prova, ainda que indiciária, de que a parte agravada tenha autorizado a utilização do imóvel, de forma gratuita, até a solução da controvérsia instaurada perante o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF (autos no 0701153-59.2022.8.07.0010). A dilação probatória faz-se necessária, devendo ser oportunizado ampla discussão acerca da existência de esbulho ou não. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de abril de 2022 16:37:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora